Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748614-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISTEMA SNIPER. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud. 3. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 3.1. Registre-se que o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, deferir a realização de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome dos devedores. Destaca que, no caso dos autos, já foram esgotadas as diligências disponíveis para busca de bens, todas as quais até o presente momento não foram suficientes para satisfazer o débito exequendo, de modo que se mostra possível a utilização do sistema SNIPER como medida executiva atípica. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57028192): "(...) A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Neste sentido, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021